Tribunal: TJBA
Processo: 8002726-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002726-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROQUE SOUZA DOS SANTOS FILHO Advogado(s): AGRAVADO: I. M. S. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUTÔNOMO COM RENDA COMPROVADA DE APROXIMADAMENTE R$ 1.500,00. EXISTÊNCIA DE MAIS DOIS FILHOS MENORES. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. IGUALDADE ENTRE A PROLE. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Alimentos, fixou os alimentos provisórios devidos pelo Agravante ao filho menor no percentual de 30% do salário mínimo vigente. O Agravante pugna pela redução do encargo para 20% do salário mínimo, alegando ser trabalhador autônomo com renda limitada de R$ 1.500,00 e possuir mais dois filhos menores, o que torna o percentual fixado excessivo e desproporcional à sua capacidade financeira e ao dever de sustento equânime de toda a sua prole. II. Questão em discussão Analisar a observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na fixação dos alimentos provisórios, considerando a capacidade financeira limitada do Agravante, que é pai de três filhos menores. III. Razões de decidir A fixação dos alimentos deve atender, de forma equilibrada, às necessidades do alimentando e à capacidade contributiva do alimentante, conforme estabelece o artigo 1.694, parágrafo 1º, do Código Civil. A comprovação de que o Agravante, autônomo com renda aproximada de R$ 1.500,00, possui outros dois filhos menores, impõe uma readequação do encargo para garantir o sustento do genitor e a observância do princípio da igualdade de tratamento entre todos os filhos. A decisão agravada, que fixou 30% do salário mínimo, revela-se incompatível com a capacidade financeira do Agravante e o ônus tripartite de prover o sustento dos três filhos, comprometendo sua própria subsistência e a dos demais dependentes. O percentual de 20% do salário mínimo, já fixado em sede de tutela antecipada recursal, equilibra a obrigação de sustento da prole com a capacidade demonstrada pelo alimentante, sem eximir a corresponsabilidade da genitora no rateio das despesas. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e provido para reduzir os alimentos provisórios para 20% do salário mínimo. Tese de julgamento: "1. A existência de outros filhos menores pelo alimentante deve ser sopesada na fixação dos alimentos, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e ao princípio constitucional da igualdade entre a prole, justificada a redução do encargo quando comprovada a insuficiência de recursos para suportar o percentual inicialmente arbitrado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002726-19.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ROQUE SOUZA DOS SANTOS FILHO e como apelada I. M. S. S. e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada e reduzir a pensão alimentícia provisória para o percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, consoante o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08